Tribunal: TJSP
Processo: 1047965-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança com pedido de liminar – Procedimento administrativo de suspensão/cassação do direito de dirigir - Pretensão de desbloqueio do prontuário – Descabimento - Impetrante que foi devidamente notificado da instauração do referido procedimento, com prazo de 30 dias para apresentar defesa; todavia, seu recurso foi indeferido, ocorrendo o trânsito em julgado na esfera

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança com pedido de liminar – Procedimento administrativo de suspensão/cassação do direito de dirigir - Pretensão de desbloqueio do prontuário – Descabimento - Impetrante que foi devidamente notificado da instauração do referido procedimento, com prazo de 30 dias para apresentar defesa; todavia, seu recurso foi indeferido, ocorrendo o trânsito em julgado na esfera administrativa – Nem se alegue eventual ausência de recebimento da(s) notificação(ões), vez que, para a validade do processo administrativo, basta a comprovação de envio da(s) mesma(s) - Observância às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo (art. 5o, LV, CF e art. 265, do CTB) – Precedente do E. STJ - Sentença denegatória da segurança mantida – Recurso improvido.